Tribunal: TJES
Processo: 5013697-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013697-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE ELIAS SOUSA E SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nos autos n° 5013697-25.2021.8.08.0048

Recorrentes: BANCO PAN S/A

Recorrido: JOSE ELIAS SOUSA E SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO DIVERGENTE

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do judicioso entendimento de S. Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Sustentou o requerido que não contratou empréstimo consignado com o banco recorrente. Apesar disso teve um crédito realizado em sua conta corrente e consequentemente foram efetivados tres descontos em seus vencimentos, que apesar de decisão judicial determinado que os descontos fossem só sessaram. Os mesmos continuam ativos até a presente data.

O autor, agindo de boa fé, devolveu a quantia que lhe fora creditada, fato que me leva a concluir que afirmou a verdade dos fatos e além disso socorreu-se do Poder Judiciário para solucionar a questão.

O juízo de piso assim decidiu:

“Não obstante a demandada ter procedido com a juntada da respectiva contratação (ID 12293855), podendo-se verificar através do áudio juntado no ID 9374256 (3min25seg) e no ID 9374262 (a partir de 30seg) que a empresa demandada, através de sua representante que a afirmação era de que o valor a ser creditado na conta do autor era atinente a devolução/ressarcimento de valores, não tratando-se de novo empréstimo (1min45seg do ID 9374262) de maneira que a celebração do negócio se deu mediante vício da vontade do autor, na medida em que ele em momento algum quis contratar o empréstimo consignado.

Fixadas essas premissas, impõe-se a declaração da inexistência de relação jurídica impugnada, cancelando o contrato de empréstimo discutido nos autos.

No que se refere à restituição das quantias descontadas, tenho que o documento de ID 9634737 demonstra os descontos no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) iniciaram em dezembro/2021, de modo que até o cumprimento da liminar, ocorreram 03 (três) descontos (dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022), totalizando R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

o realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte autora, verifica-se que há evidências claras de que a Instituição Financeira requerida assumiu o risco de prejudicá-la e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo da demandada, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço da parte demandante a fim comprovar a efetiva contratação.

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
." – grifos nossos

Assim, tenho que a autora deva ser ressarcida, em dobro, pelos valores indevidamente descontados, perfazendo a importância total de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), além das demais prestações que eventualmente foram descontadas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do CPC.

Outrossim, restando incontroversa a fraude perpetrada através dos serviços bancários prestacionáveis pela instituição financeira requerida, deve esta ser responsabilizada pelos prejuízos então suportados pela parte autora, por conta do princípio do risco do negócio, na aplicação, para o caso concreto, das disposições do art. 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, segundo as quais "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo [e] haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

No tocante ao dano extrapatrimonial, cabe registrar que o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Ademais, haverá fato do produto ou do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atinge sua incolumidade física ou psíquica e, neste caso, haverá danos à saúde física ou psicológica do consumidor. Em outras palavras, o defeito exorbita a esfera do bem de consumo, passando a atingir o consumidor.

Plo exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral
, a fim de:

A) CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida (ID 9644388), DETERMINAR à parte ré que se abstenha de efetuar qualquer débito no benefício previdenciário do postulante, em razão do contrato de empréstimo consignado nº 348820569-5, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica

entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos presentes autos (contrato de empréstimo

consignado nº 348820569-5);

C) CONDENAR a

instituição financeira demandada a ressarcir ao postulante a quantia de R$ 840,00

(oitocentos e quarenta reais), já na dobra legal, corrigida monetariamente a partir de cada desconto indevido realizado, e acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, além das demais prestações por ventura descontados após o mês de fevereiro

de 2022, com fulcro no art. 323 do CPC; e

D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.”

O Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”. Além disso, recentemente o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali:

“parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na ida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”

em situação análoga, tendo como réu o mesmo banco o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim decidiu:

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00090345520208190046 (TJ-RJ)

Jurisprudência•Data de publicação: 05/07/2021

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. Parte autora que narra ter recebido proposta de empréstimo, a qual recusou, sendo surpreendida com os descontos de parcelas no valor de R$ 82,10 em seu benefício previdenciário. Sentença que declarou a inexistência da dívida, determinou a devolução dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Apelação da parte ré que não merece provimento, pois não apresenta o contrato assinado pelo autor ou qualquer mídia que indique a regularidade da contratação. Dano moral configurado pelo valor significativo das prestações descontadas na renda da parte autora, que já se encontrava reduzida em razão de outros empréstimos. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço gerou danos que ofendem a parte afetiva do patrimônio moral do recorrido, pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pelo cidadão, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito do consumidor, e, por esse motivo, merece a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter irretocável a r sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2854765).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que merece ser acolhida a preliminar de denunciação à lide para que seja determinada a citação de Filipe de Melo Gonçalves, e considerando que a intervenção de terceiros não é admitida no Juizado Especial Cível, requer a extinção do processo;
b)
que que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia, pois a matéria dos autos é de direito;
d)
que o recorrido deve comprovar suas alegações;
e)
que não houve vício de consentimento;
f)
que a anulação do contrato é genérica;
g)
que não houve fraude;
h)
que foi comprovada a geolocalização do recorrido;
i)
que a contratação se deu de forma regular;
j)
que o boleto pago pelo recorrido tinha como beneficiário pessoa física e estranha ao negócio;
k)
que o contrato com o recorrido é devido;
l)
que o caso dos autos trata-se de contrato digital;
m)
que deve haver compensação dos valores;
n)
que o recorrido recebeu a quantia de R$5.378,73, repassando a quantia para terceiros sem conhecimento ou autorização expressa do Banco recorrente;
o)
que não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve má-fé do recorrente;
p)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
q)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal tendo em vista que a parte recorrida, contratou o serviço, como podemos observar por meio da biometria facial, geolocalização e cópia dos seus documentos que acompanham a Cédula de Crédito Bancário (ID. 2854736), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor.
4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma digital com reconhecimento facial, tenho que há manifestação de vontade pelo contrato eletrônico, até porque foi fornecido cópias de seus documentos ao banco recorrente.

Por fim, tenho por reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, e julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS (R$5.000.00). RECURSO CONHECIDO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.